Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-04.2021.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-04.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DOGIVAL BARROS DANTAS - CPF: 029.636.444-42 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), GLEIDSON LEITE DE SALES (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SILVA SCHIAVAO - CPF: 061.517.221-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINOR LOURENCO DE MOURA - CPF: 011.792.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 075.590.311-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO REALIZADO EXAME PERICIAL DE CONFRONTAMENTO GENÉTICO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS

CONSTATANDO A PRESENÇA DE DNA GENÔMICO MASCULINO, EM BAIXA QUANTIDADE GERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO EXAME – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
PARA EXCLUIR A PENA DE MULTA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

Não há como reconhecer qualquer cerceamento à defesa do apelante, quando ficou comprovado nos autos a impossibilidade técnica da efetivação do exame de DNA.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, na clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva.

Considerando que o tipo do artigo 217-A do Código Penal prevê apenas sanção privativa de liberdade (reclusão de 8 a 15 anos), não havendo cominação de multa cumulativa, deve ser afastada a pena de multa arbitrada na sentença, diante da ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dorgival Barros Dantas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da sanção pecuniária, fixada em 11 dias-multa, e pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação dos danos causados à vítima (id. 161419570).

Em suas razões recursais, a defesa postula,
preliminarmente
, a declaração de nulidade processual, por cerceamento de defesa, diante da falta de realização de exame pericial de confrontamento genético. No
mérito
, pleiteia pela
absolvição
do apelante, ante ausência probatória (id. 161419580).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 161419584).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 165596680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Preliminarmente
, a defesa almeja a declaração de nulidade do processo, por
cerceamento de defesa
, pois, muito embora no curso das investigações tenha sido coletado material biológico da vítima, não fora anexado aos autos o necessário laudo do exame pericial de confronto genético que pudesse comprovar a compatibilidade genética entre tal amostra e o DNA do apelante.

Entretanto, como bem aduziu o juízo sentenciante, o exame pericial foi realizado, tendo o laudo apontado a presença de DNA genômica humano masculino (cromossomo Y), porém em quantidade abaixo da recomendada para obtenção de perfil genético de cromossomo Y, isto é, havia DNA masculino na vítima, mas em quantidade que não permite a confrontação genética. Eis a conclusão dos peritos:

“Os resultados obtidos e as análises realizadas permitem aos Peritos signatários deste laudo concluir que a partir dos materiais questionados analisados FOI DETECTADO DNA masculino, porém não foi possível obter perfis genéticos com qualidade para o sistema de microssatélites do cromossomo Y (Y-STRs).”
(laudo pericial – id. 161419566).

O exame pericial, portanto, reforça a imputação feita ao acusado:
havia vestígio de relação sexual recente
– e os demais elementos probatórios indicam que o autor do ato sexual foi o Apelante.

Assim, restou devidamente justificada a impossibilidade de efetivação do exame de DNA e
não há como reconhecer qualquer cerceamento à defesa do apelante, pois a defesa não foi cerceada. O que houve é impossibilidade técnica do exame de DNA
. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXAME COMPARATIVO DE DNA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. (...) A decisão condenatória está devidamente lastreada amplo arcabouço probatório já produzido nos autos, consistente nas declarações da vítima, que reconheceu o acusado na fase policial e judicial do feito, declarações de testemunhas, de laudo pericial atestando a conjunção carnal, (...)
IV - No caso em tela, além de desnecessária a realização do exame comparativo de DNA, tendo em vista os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução, sua realização era inviável uma vez que não colhido o material necessário no momento oportuno
. (STJ - HABEAS CORPUS Nº 106.890 - SP (2008/0110063-4) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER). – Destaquei.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, visto que, devidamente justificada a impossibilidade técnica para efetivação do exame de DNA.

No
mérito
, a defesa pleiteia pela
absolvição
do apelante, ante ausência probatória.

Infere-se da denúncia que:

“(...)Imputação I. No dia 28/02/2021, em horário não especificado, próximo à residência particular, localizada à Rua Eupídio Pereira da Silva, n. 286, Bairro Jardim Planalto, município de Itiquira, o denunciado DOGIVAL BARROS DANTAS, consciente da ilicitude de sua conduta, praticou contra a vítima ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, consistente em abraçar e apalpar a vítima;

Imputação II. No dia 28/02/2021, por volta de 00h, em residência particular, localizada à Rua 21, Centro, município de Itiquira, o denunciado DOGIVAL BARROS DANTAS, consciente da ilicitude de sua conduta, praticou conjunção carnal com a vítima ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, pessoa que, em razão do estado de embriaguez, não podia oferecer-lhe resistência.”
(id. 161419363).

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

Da análise dos autos, a autoria e materialidade dos fatos estão fartamente embasadas no Boletim de Ocorrência n. 2021.54602, das declarações das testemunhas, e do Exame de constatação de crime de violência sexual (ID 50277776), e dos depoimentos prestados durante a instrução.

A vítima
Adriana Rodrigues da Silva
, embora estivesse adormecida e alcoolizada enquanto sofria o abuso sexual, narrou os fatos de maneira harmônica com o que fora descrito por seu filho mais velho, a criança Fagner Júnior Rodrigues da Cruz.

Ressalte-se que a vítima declarou que se recordava de ter acordado com a peça de roupa íntima abaixada com vestígios de sangue e que isso foi a única vez que se recorda disso ter acontecido em sua vida. Também relata que, mesmo estando dormindo, a única explicação que possui para o fato é ter sofrido abuso por parte do apelante, sobretudo em razão do relato de seu filho, nos seguintes termos:

“(...) eu lembro que eu entrei para casa e capotei; aí eu acordei, eu estava sem a parte de baixo do short, o meu menino mais velho estava sentado na cama e o meu mais novo no sofá, ele estava acordado eu falei ‘que que foi’, aí ele disse mãe o Doge esteve aqui e tirou a sua roupa, aí eu acordei eu estava toda cheia de sangue, aí eu fui lá fora, ele estava lá fora, eu falei ‘ué Doge, você mexeu comigo’, ele disse não, aí eu falei, o Fagner disse que você mexeu comigo, eu falei eu vou na Delegacia agora e foi quando eu fui na Delegacia (...)”
(Declaração da vítima em juízo).

A testemunha
Fagner Júnior Rodrigues da Cruz
, filho da vítima, em seu depoimento especial, narrou com detalhes como os fatos se deram, descrevendo os fatos com coerência com o depoimento da vítima, revelando, sem manifestar dúvida, ter testemunhado a prática do sexual por parte do apelante ao dizer que
“(...) o Doge tirou a roupa da minha mãe; a gente estava em casa; ele morava perto; (...) ele tirou o short; (...)”.
(id. 161419570).

A testemunha
Gleidson
declarou em Juízo que
“ela nos informou que estava sentindo dores na região do abdômen, e que teria tido relação sexual sem o consentimento dela”
, em continuidade, a referida testemunha declarou que:

“(...) ela passou a relatar que se encontrava numa festa e após essa festa, ela se deslocou para a casa dela e foi dormir, passou algum tempo, ela acordou, e quando ela acordou, se encontrava sem as suas ‘vestes’ e a sua genitália ardendo, e nisso seu filho se encontrava chorando, ela indagou essa criança por qual seria o motivo, ele passou a relatar que viu seu vizinho de alcunha “Doge”, teria visto ele retirar suas roupas (...)”
(id.161419570).

Além disso, a testemunha
Edinor Lourenço de Moura
, policial militar, em juízo, relatou:

“(...) que estava em ronda pela Avenida Liberdade, no período noturno. Que a vítima parou a viatura, dizendo que estava indo ao hospital, pois havia sido violentada, estava com dores no abdômen e com sangramento na genitália. Que a vítima ainda disse que teria acordado com essas dores e que seu filho estava chorando. Que a vítima teria perguntado ao filho o que havia acontecido e a criança teria dito que o vizinho havia tirado as suas roupas. Que a vítima disse que uma amiga teria visto o vizinho sair de sua residência. Que encaminharam a vítima para o hospital, pediram apoio à Polícia Civil e foram à residência do acusado. Que, no início, o réu negou ter qualquer conhecimento com a vítima. Que, posteriormente, o réu mudou sua versão e disse que teria “dado uns amassos” na vítima, porém negou qualquer agressão. Que não se recorda se réu apresentava sinais de embriaguez. Que a vítima afirmou ter consumido bebida alcoólica e possuía odor etílico. Que não atendeu a vítima em outras ocorrências policiais. Que não atendeu o réu em outras ocorrências policiais”.
(id. 161419570).

É necessário destacar, que a jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos. Nesse sentido:

(...) A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. (N.U 0000333- 84.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020).

Assim, o depoimento firme e coerente da vítima, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, deixam demonstradas a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável em relação ao apelante, não havendo se falar em absolvição.

Ademais, ao analisar a sentença proferida pelo magistrado, considerando que o tipo do artigo 217-A do Código Penal prevê
apenas
sanção privativa de liberdade (reclusão de 8 a 15 anos), não havendo cominação de multa cumulativa,
afasto, de oficio, a pena de multa arbitrada na sentença, diante da ausência de previsão legal
.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.
De ofício, afasto a pena de multa arbitrada na sentença
, por ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023